Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE ENTREGA CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A recorrente pugna pela condenação do réu/recorrido para que este promova a expedição de diploma de conclusão de curso superior, bem como seja condenado a pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. A recorrente alega que, mesmo após a conclusão de curso superior em turismo, o recorrido se recusa a lhe fornecer o respectivo diploma, ao argumento de que não constam registros quanto à participação da recorrente no último semestre. A recorrente afirma que cursou todas as disciplinas exigidas, bem como participou da cerimônia de colação de grau.
5. O recorrido, por sua vez, alega que a recorrente abandonou o curso no 7o semestre e sequer teria efetivado a matrícula para cursar o 8o semestre. Ademais, sustenta que a recorrente não participou de cerimônia de colação de grau promovida pelo recorrido e que não há registro de assinatura da respectiva ata.
6. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que ao autor incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Ademais, o artigo 434 prevê que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. No caso dos autos, as fotos anexadas aos autos não demonstram a colação de grau em curso superior fornecido pelo recorrido e tampouco se houve assinatura na ata de colação de grau.
7. Os documentos anexados pelo recorrido atestam que a recorrente participou do curso tão somente até o 7o semestre e, ao contrário do que alega, não se matriculou no 8o semestre (ID 23513644).
8. Por fim, não foram apresentados comprovantes de matrícula para o 8o semestre, comprovantes dos pagamentos das respectivas mensalidades ou demonstração da entrega de trabalho de conclusão de curso, não tendo a recorrente, portanto, se desincumbido do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
9. Assim, é incabível impor ao recorrido a obrigação de expedir o certificado de conclusão, pois a recorrente não alcançou os requisitos para tanto. Outrossim, não há dano moral a reparar, porquanto não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.